Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLONOSCOPIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. SOLIDARIEDADE DA CLÍNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DA CLÍNICA PROVIDO.
1. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos brutos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento.
2. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, por expressa previsão legal, nos termos do parágrafo 4° do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apesar da responsabilidade do profissional liberal, no caso o médico, ser subjetiva, a responsabilidade civil do hospital e clínica é objetiva, conforme a regra geral do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Porém, inexistindo a responsabilidade do profissional liberal e não havendo fatos atribuídos diretamente à clínica, não há falar de responsabilidade civil do estabelecimento clínico.
4. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de erro médico, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade do profissional médico pelos danos causados.
5. O Dever de Informação abarca não somente a assinatura do termo de consentimento informado, como todas as informações trocadas entre médico e paciente. Precedente desta Colenda Turma Cível.
6. Recurso da clínica conhecido e provido. Recurso da parte autora conhecido e não provido.